Tribunal: TJBA
Processo: 8024142-83.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024142-83.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE POSTE E FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando os reparos requeridos, mas indeferindo o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a instalação de poste e fiação elétrica em frente à residência do autor, com riscos à segurança, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A falha na prestação do serviço foi reconhecida e não impugnada.

4. Fotografias demonstram obstrução da janela e risco à segurança, configurando abalo à tranquilidade e ao uso da propriedade.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14, CDC), com obrigação de prestar serviços seguros e adequados (art. 22, CDC).

6. Indenização moral atende à dupla função: compensatória e pedagógica.

7. Fixação da indenização em R$5.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Majoração dos honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A instalação irregular de poste e emaranhado de fiação elétrica que obstrui a vista e compromete a segurança configura dano moral indenizável. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80455413820198050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro; TJ-BA, Apelação nº 05579696820188050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024142-83.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS SOUSA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.